Tribunal: TJDFT
Processo: 0727586-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727586-35.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA RECORRIDA: CAROLINE SILVÉRIA RIBEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E CIVIL. CIRURGIA REPARADORA. RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA COM PRÓTESE. PÓS-BARIÁTRICA. RECUSA INJUSTIFICADA. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. A obesidade mórbida é doença crônica de cobertura obrigatória nos planos de saúde (art. 10, caput, da Lei no 9.656⁄1998). Em regra, as operadoras autorizam tratamentos multidisciplinares ambulatoriais ou indicações cirúrgicas, a exemplo da cirurgia bariátrica (Resolução CFM no 1.766⁄2005 e Resolução CFM no 1.942⁄2010). Por outro lado, a gastroplastia implica consequências anatômicas e morfológicas, como o acúmulo de grande quantidade de pele flácida residual, formando avental no abdômen e em outras regiões do corpo humano, sendo necessários eventuais procedimentos de natureza reparadora posteriores, sem caráter estético. 2. No caso, em razão da recusa do plano de saúde em liberar cirurgia reparadora não estética, assiste razão à apelante quanto ao pedido indenizatório, em decorrência das circunstâncias do caso e do posicionamento adotado por este egrégio Tribunal de Justiça e colendo STJ, em casos análogos, motivo pelo qual fixo os danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o qual se mostra adequado ao caso. 3. Apelação conhecida e provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 10, inciso VII, e 12, ambos da Lei 9.656/1998, e 4o, inciso III, da Lei 9.961/2000, sustentando, em síntese, que o procedimento pleiteado não está garantido no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde (ANS), por isso não pode ser custeado pela operadora. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ; b) artigos 186, 187, 188, inciso I, 927 e 944, todos do Código Civil, defendendo a inexistência de comprovação dos danos morais e o fato de não ter praticado qualquer ilícito que enseje sua responsabilidade a qualquer título. Pede que, caso não seja esse o entendimento, que seja reduzido o valor fixado a esse título; c) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, argumentando que a negativa de cobertura do tratamento médico prescrito não se trata de conduta abusiva e ilegal, pois não está incluído na cobertura do contrato firmado entre as partes. Pede que todas as publicações e intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada POLIANA LOBO E LEITE, OAB/DF 29.801 (ID 23098294). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 10, inciso VII, e 12, ambos da Lei 9.656/1998, e 4o, inciso III, da Lei 9.961/2000. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025